Tribunal: TJMT
Processo: 1012508-49.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012508-49.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDSON SANTOS VASCONCELOS - CPF: 229.453.001-25 (APELANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PERMANÊNCIA NA ATIVA APÓS IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA A RESERVA REMUNERADA. PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DIREITO AO BENEFÍCIO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por policial militar estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de abono de permanência, previsto no art. 3º da LC/MT nº 202/2004, por entender ausente amparo legal à sua concessão a militares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o abono de permanência é devido a militar estadual que, após cumprir os requisitos legais para a reserva remunerada, opta por permanecer em atividade, à luz da legislação estadual vigente.

III. Razões de decidir

3. O art. 3º da LC/MT nº 202/2004 prevê expressamente o pagamento do abono de permanência a servidores civis e militares que optarem por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária.
4. A CF/1988, ao tratar do regime dos militares estaduais, admite a ampliação de direitos por legislação estadual específica (art. 42, §1º c/c art. 142, §3º, X), o que legitima a norma estadual em questão.
5. A EC nº 103/2019 e a L. 13.954/2019 não revogaram o art. 3º da LC/MT nº 202/2004, tampouco suprimiram a competência estadual para dispor sobre remuneração de militares, permanecendo o direito ao abono de permanência inalterado.
6. O abono possui natureza remuneratória e não se confunde com benefício previdenciário, não incidindo a vedação do art. 24-E, p.u., do Decreto-Lei nº 667/1969.

7. A jurisprudência do TJMT e do STF reconhece a possibilidade de concessão do abono aos militares, desde que previsto em lei específica estadual.
8. O valor devido deverá ser apurado em liquidação de sentença, com base na efetiva contribuição previdenciária mensal, conforme contracheques, respeitado o prazo prescricional quinquenal.
9. Os consectários legais deverão observar os parâmetros da EC nº 113/2021, com aplicação do IPCA-E até 13/12/2021 e, a partir daí, os índices da poupança, sendo os juros moratórios regidos pela taxa SELIC até a mesma data.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É devido o abono de permanência ao policial militar estadual que, após preencher os requisitos para a transferência à reserva remunerada, opta por permanecer em atividade, desde que haja previsão expressa em legislação estadual.
2. O art. 3º da LC/MT nº 202/2004 permanece em vigor, assegurando o benefício aos militares estaduais, independentemente da EC nº 103/2019 e da L. 13.954/2019, por possuir natureza remuneratória e por decorrer de competência legislativa estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, §19; 42, §1º; 142, §3º, X; LC/MT nº 202/2004, art. 3º; EC nº 103/2019; EC nº 113/2021; DL nº 667/1969, art. 24-E, p.u.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1058688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 27/09/2019; TJMT, ApCiv 1031213-66.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 31/01/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Edson Santos Vasconcelos
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos de Ação de Cobrança (Abono de Permanência), ajuizada em desfavor da Mato Grosso Previdência – MTPREV, julgou improcedente o pedido e condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade estará suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida ao Apelante.

Em suas razões recursais, o Apelante defende a existência de previsão legal expressa do abono de permanência ao militar estadual na Lei Complementar n. 202/2004, a qual dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso.

Argumenta que o artigo 3º do referido diploma assegura ao servidor civil e militar ativo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade o direito a abono equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária, até o implemento da aposentadoria compulsória.

Sustenta, ainda, que, à luz da legislação estadual mencionada, faz jus ao recebimento dos valores a título de abono de permanência, equivalentes à sua contribuição previdenciária, desde a data em que completou os requisitos para a aposentadoria voluntária, observando-se o lapso prescricional, conforme delineado na exordial.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para reconhecimento do seu direito receber o abono de permanência pleiteado.

Apesar de intimada, a parte Recorrida não apresentou contrarrazões ao apelo (id. 335051444).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no caso (id. 339103395).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Edson Santos Vasconcelos
insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação de Cobrança (Abono de Permanência), ajuizada em desfavor da Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Na ocasião, o Magistrado julgou improcedente o pedido inicial e condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade estará suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida ao Apelante.

Extrai-se dos autos que
Edson Santos Vasconcelos
, policial militar do Estado de Mato Grosso desde 1980, ajuizou ação de cobrança contra o ente estatal e a MTPREV (Mato Grosso Previdência) pleiteando o pagamento de abono de permanência no valor de R$ 87.678,00 (oitenta e sete mil, seiscentos e setenta e oito reais).

Alegou que, embora o requisito legal para a transferência à reserva remunerada do militar estadual do sexo masculino seja o cumprimento de 30 (trinta) anos de serviço, permaneceu em atividade por 41 anos, 4 meses e 8 dias, ou seja, 11 anos, 4 meses e 8 dias além do tempo necessário para a aposentadoria voluntária, fazendo jus, por esse período excedente, ao recebimento do abono de permanência, benefício instituído pelo § 19 do artigo 40 da Constituição Federal.

Sustentou que, não obstante o cumprimento de todos os requisitos legais, o benefício não lhe foi pago durante o período em que continuou no serviço ativo, razão pela qual requereu a condenação dos demandados ao pagamento dos valores correspondentes, observada a prescrição quinquenal.

O Juiz de Primeira Instância julgou improcedente o pedido, fundamentando sua decisão no entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) de que o regime dos militares estaduais é distinto do regime dos servidores civis.

Citou jurisprudência do STF estabelecendo que o abono de permanência não se aplica aos militares, pois estes possuem regime jurídico próprio com direitos, garantias e prerrogativas específicas.

Destacou, ainda, que a Lei Complementar n. 555/2014, que regulamenta a carreira militar em Mato Grosso, não prevê o abono de permanência.

Inconformado, Edson Santos Vasconcelos recorre.

A questão central consiste em determinar se os policiais militares do Estado de Mato Grosso, ao completarem os requisitos para transferência voluntária à reserva remunerada e optarem por permanecer em atividade, fazem jus ao abono de permanência previsto no artigo 3º da Lei Complementar Estadual n. 202/2004.

Sabe-se que o abono de permanência encontra fundamento no artigo 40, §19 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019: “Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.”
.

É certo que o artigo 42, §1º da CRFB estabelece expressamente quais dispositivos do art. 40 aplicam-se aos militares estaduais: “Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.”

Observa-se que o §1º do artigo 42 remete ao §9º do artigo 40, mas não ao §19. Essa circunstância, isoladamente considerada, poderia sugerir que o constituinte não pretendeu estender o abono de permanência aos militares. Contudo, essa interpretação literal não pode prevalecer por três razões fundamentais:

(i)
o próprio artigo 42, §1º ressalva “além do que vier a ser fixado em lei”, reconhecendo que a legislação infraconstitucional pode ampliar direitos aos militares estaduais;

(ii)
o artigo 142, §3º, X da CF/88, aplicável aos militares estaduais por força do artigo 42, §1º, estabelece: “a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades [...].” Vê-se, portanto, que cabe à lei estadual específica dispor sobre a remuneração dos militares estaduais, dentro das peculiaridades de suas atividades;

(iii)
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que não se aplica automaticamente aos militares o abono previsto para servidores civis, mas admite sua concessão mediante previsão em lei infraconstitucional. Confira:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II – Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).

Esse precedente, embora negue a aplicação automática, não veda o pagamento do abono aos militares, visto que a questão não é se o artigo 40, §19 da CF/88 aplica-se diretamente aos militares (não se aplica), mas sim se o Estado de Mato Grosso, no exercício de sua competência legislativa, criou norma assegurando esse direito aos seus militares.

Sabe-se que o Estado de Mato Grosso, valendo-se da competência que lhe confere o artigo 42, §1º c/c artigo 142, §3º, X da CRFB, editou a Lei Complementar n. 202, de 28 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares e disciplina o abono de permanência, conforme cristalina redação do artigo 3º:

“O servidor civil e militar ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/03, e que opte por permanecer em atividade,

fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória

contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal.” (Destaqui).

Verifica-se que a norma estadual não deixou margem a dúvidas interpretativas quanto à inclusão dos policiais e bombeiros militares no direito ao benefício, pois menciona expressamente “servidor civil e militar”.

Importante consignar, ainda, que a LC 202/2004 foi posteriormente alterada pelas Leis Complementares n. 654/2020, n. 700/2021 e n. 712/2022, sem que quaisquer delas tenha revogado ou modificado o artigo 3º no tocante aos militares. Pelo contrário, a LC n. 712/2022, de iniciativa do Poder Executivo, aumentou a alíquota de contribuição dos militares (acrescentou o inciso V ao artigo 2º), mas manteve intacto o artigo 3º, demonstrando a intenção do legislador de preservar o direito ao abono de permanência.

A sentença recorrida fundamentou-se, em parte, na superveniência da Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019 e da Lei Federal n. 13.954/2019 para concluir pela inaplicabilidade da LC n. 202/2004 aos militares.

Acontece que essa conclusão não merece prosperar, pois a EC 103/2019 ampliou a competência legislativa da União prevista no artigo 22, XXI da CF/88, que passou a dispor: “Compete privativamente à União legislar sobre: [...] XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.

Em seguida, a União editou a Lei Federal n. 13.954/2019, que alterou o Decreto-Lei n. 667/1969, estabelecendo:

Art. 24-E. O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio.

Parágrafo único. Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.

À primeira vista, o parágrafo único do artigo 24-E poderia sugerir que normas previdenciárias aplicáveis aos servidores civis não se aplicam aos militares, o que incluiria o abono de permanência. Contudo, essa interpretação não se sustenta, porque o

abono de permanência não possui natureza previdenciária, mas sim remuneratória.

Logo, o abono de permanência não está abrangido pela vedação do artigo 24-E, parágrafo único, que se refere aos regimes previdenciários (aposentadorias e pensões), não às parcelas remuneratórias.

Além disso, a competência legislativa da União restringe-se às normas gerais de inatividades e pensões, assim, a EC 103/2019 e a Lei 13.954/2019 não disciplinaram o abono de permanência para os militares estaduais, tampouco revogaram ou modificaram as normas estaduais sobre remuneração dos militares, que permaneceram sujeitas ao disposto nos artigos 42, § 1º e 142, § 3º, X da CF/88.

A competência estadual para legislar sobre remuneração dos militares permanece intacta, e o artigo 3º da LC 202/2004 continua em pleno vigor.

Por fim, colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça, para demonstrar que vem sendo firmado o entendimento de que os militares estaduais fazem jus ao abono de permanência com base na LC 202/2004, em julgados posteriores à EC 103/2019 e à Lei Federal 13.954/2019:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR N.º 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de abono de permanência em favor de servidor militar, com base no artigo 40, §19, da CF/1988 e na Lei Complementar Estadual nº 202/2004. Remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste na possibilidade de extensão do abono de permanência aos servidores militares estaduais, nos termos da Constituição Federal e da legislação estadual vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 40, § 19, da CF/1988 garante o abono de permanência aos servidores que preencham os requisitos para aposentadoria voluntária, mas optem por continuar em atividade.

4. A legislação estadual (LC nº 202/2004) estende tal benefício também aos servidores militares. Comprovado o preenchimento dos requisitos, o apelado faz jus ao abono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "O abono de permanência é devido ao servidor militar estadual que, cumprindo os requisitos para aposentadoria, permanece em atividade, conforme previsão na legislação estadual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; LC nº 202/2004, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 1.174.055/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27.09.2019.

(N.U 1042811-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PERMANÊNCIA NA ATIVA APÓS IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA A RESERVA REMUNERADA. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito do autor, policial militar estadual, ao abono de permanência referente ao período em que permaneceu em atividade após implementar os requisitos para a transferência à reserva remunerada.

II. Questão em discussão

2. Examinar a possibilidade de extensão do abono de permanência aos servidores militares estaduais que permanecem em atividade após preencherem os requisitos para a inatividade.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal atribui aos Estados a competência para dispor sobre os direitos e deveres dos militares estaduais (arts. 42, §1º, e 142, §3º, X, da CF/1988). O abono de permanência aos militares estaduais, embora não previsto diretamente na Constituição Federal, pode ser instituído por legislação estadual, conforme competência atribuída pelos arts. 42, §1º e 142, §3º, X, da CF/1988.

4. A Lei Complementar Estadual nº 202/2004 prevê expressamente o direito ao abono de permanência aos servidores militares que, preenchendo os requisitos para a inatividade, optam por permanecer em atividade.

5. O autor comprovou o cumprimento dos requisitos legais e a permanência em atividade pelo período de 2 anos, 11 meses e 3 dias, conforme documentação nos autos, fazendo jus ao benefício.

6. O entendimento do STF estabelece que o abono de permanência é aplicável aos militares estaduais desde que haja previsão expressa em lei estadual (ARE 1058688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O abono de permanência é devido ao policial militar estadual que, preenchendo os requisitos para transferência à reserva remunerada, opte por permanecer em atividade, desde que haja expressa previsão em legislação estadual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42, §1º e 142, §3º, X; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 3º; Lei Complementar Estadual nº 555/2014, art. 147; Lei Complementar Estadual nº 560/2014, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, AG. Reg. No RE 1.174.055/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ARE 1058688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Temas 810/STF e 905/STJ.

(N.U 1031213-66.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR N.º 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de abono de permanência em favor de servidor militar, com base no artigo 40, §19, da CF/1988 e na Lei Complementar Estadual nº 202/2004. Remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste na possibilidade de extensão do abono de permanência aos servidores militares estaduais, nos termos da Constituição Federal e da legislação estadual vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 40, § 19, da CF/1988 garante o abono de permanência aos servidores que preencham os requisitos para aposentadoria voluntária, mas optem por continuar em atividade. 4. A legislação estadual (LC nº 202/2004) estende tal benefício também aos servidores militares. Comprovado o preenchimento dos requisitos, o apelado faz jus ao abono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "O abono de permanência é devido ao servidor militar estadual que, cumprindo os requisitos para aposentadoria, permanece em atividade, conforme previsão na legislação estadual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; LC nº 202/2004, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 1.174.055/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27.09.2019.

(N.U 1023320-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024).

Entendo, assim, inexistir razão plausível para dissentir desse entendimento, que se mostra juridicamente correto e socialmente justo e, por todo o exposto, concluo que o Recorrente tem direito ao abono de permanência previsto no artigo 3º da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, pois decorre de lei estadual específica, editada no exercício da competência legislativa conferida pelo artigo 42, § 1º c/c artigo 142, § 3º, X da Constituição da República.

Ainda, a

EC 103/2019 e a Lei Federal 13.954/2019 não revogaram nem modificaram o artigo 3º da LC 202/2004, que permanece em pleno vigor, e o abono possui natureza remuneratória, não se enquadrando na vedação do artigo 24-E, parágrafo único do DL 667/69;

Reconhecido o direito de receber o abono pleiteado, necessário tecer algumas palavras sobre o valor devido, visto que o Recorrente apresentara planilha de cálculo apontando o montante de R$ 87.678,00 (oitenta e sete mil, seiscentos e setenta e oito reais), atualizado até a propositura da ação.

Contudo, os cálculos apresentados unilateralmente pela parte não podem ser automaticamente homologados, devendo ser submetidos à verificação em fase de liquidação de sentença, pois o abono de permanência corresponde ao valor equivalente à contribuição previdenciária efetivamente descontada do militar em cada competência, conforme artigo 3º, § 2º da LC 202/2004.

Sendo assim, o cálculo deverá considerar os descontos previdenciários mensais constantes dos contracheques do Apelante, observada a prescrição quinquenal.

Quanto aos consectários legais, aplica-se o entendimento consolidado nos Temas 810/STF e 905/STJ, bem como a Emenda Constitucional n. 113/2021, que estabelecem: correção monetária pelo IPCA-E até 13/12/2021; a partir de então, índice de remuneração da caderneta de poupança. Juros moratórios pela taxa SELIC, incidindo uma única vez até 13/12/2021; a partir de então, índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação da EC 113/2021), que deverão incidir desde a citação válida.

Por fim, quanto ao ônus da sucumbência, inverto-o e condeno a MTPREV ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, I do CPC.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Edson Santos Vasconcelos
, para reformar a sentença combatida e julgar procedente o pedido, para reconhecer o direito do Recorrente ao recebimento do abono de permanência, no valor equivalente à contribuição previdenciária efetivamente descontada de sua remuneração, observada a prescrição quinquenal.

Determino que os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença por cálculos, com base nos contracheques do período, incidindo sobre os valores devidos correção monetária pelo IPCA-E até 13/12/2021 e, a partir de então, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança; juros moratórios pela taxa SELIC, uma única vez, até 13/12/2021 e, a partir de então, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a citação válida;

Por fim, devido à inversão da sucumbência, condeno a MTPREV, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026